Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719877-86.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MATEUS ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. FASE INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO PREVALENTE. 1. Inviável a absolvição do crime por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está baseada no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, logo após o cometimento do furto, na apreensão do bem subtraído, bem como na confissão de um dos réus e imagens de câmeras de segurança. 2. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, quando, embora não se trate de reincidente específico, o réu foi beneficiado, em data recente, com a dita substituição, mas, mesmo assim, tornou a delinquir. A reincidência impede a substituição condicional da pena (artigo 77, I, do Código Penal). 3. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 4. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. Verbera que o conjunto probatório se encontra frágil a embasar o decreto condenatório. Afirma inexistência de provas de ter o recorrente concorrido para a prática do crime. Relata que a condenação teria se baseado apenas em provas colhidas durante o inquérito policial, sobretudo no depoimento dos policiais e na confissão do corréu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Assim, em que pese os argumentos levantados pela defesa, os depoimentos prestados pelos policiais militares (em juízo e em sede policial) são harmônicos e complementares, corroborando a dinâmica da abordagem e do furto realizado. Nesse contexto, a tese formulada pela defesa não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade penal do acusado, a qual está evidenciada por elementos conectados e complementares, sendo incensurável sua condenação” (ID 61779748). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027